Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702247-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER BEM CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA AGRAVADO: EDUARDO MORETH LOQUEZ DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da petição ID 63012584 e respectivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 20 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito